Tribunal: TJBA
Processo: 0503440-21.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503440-21.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

APELADO: WFL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - ME

Advogado(s)
:
AIRTON CAIO RAMOS COSTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL.
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA ADMINISTRATIVA.

ENTREGA DE BENS SEM REGISTRO EM RESTOS A PAGAR.

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Processo nº 0503440-21.2017.8.05.0103

ANO: 2025

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Município de Ilhéus contra sentença que julgou procedente a demanda ajuizada pela empresa fornecedora, reconhecendo o dever de pagamento por bens entregues à Administração Pública Municipal.

O pedido principal consiste na condenação do Município ao pagamento dos valores referentes a aparelhos de ar-condicionado efetivamente entregues, conforme contrato administrativo e notas fiscais acostadas aos autos.

A sentença de origem reconheceu a validade da relação contratual, bem como o direito ao recebimento dos valores pleiteados, com correção monetária pela Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

Saber se o recurso de Apelação interposto pelo Município de Ilhéus é tempestivo, considerando o prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC; e

Saber se é legítima a condenação do ente público ao pagamento por bens efetivamente recebidos, ainda que a despesa não tenha sido regularmente inscrita em restos a pagar.

RAZÕES DE DECIDIR

Quanto à preliminar de intempestividade, esta não merece acolhimento. Sendo o Apelante ente federativo, aplica-se o prazo em dobro para interposição recursal, nos termos do art. 183 do CPC. A contagem considera a suspensão dos prazos processuais em virtude do recesso forense e feriados locais, estando o recurso tempestivamente protocolizado em 11/03/2025.

No mérito, restou amplamente comprovada a existência de relação contratual entre as partes, com base no Contrato nº 172/2015, proveniente de processo licitatório regular, bem como na apresentação das notas fiscais, empenho e documentos de entrega e recebimento dos bens.

O reconhecimento da dívida por meio da Comunicação Interna nº 025/2018, expedida pela contabilidade do Município, confirma o inadimplemento da obrigação e afasta a tese de inexistência de débito.

O argumento do Município, de que a falta de registro dos restos a pagar impediria o pagamento, não encontra amparo jurídico, especialmente diante da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública (CC/2002, art. 884).

A ausência de inscrição da despesa nos registros contábeis configura falha administrativa, não podendo ser utilizada para eximir o ente público do cumprimento de obrigações assumidas e efetivamente prestadas.

A tese de má-fé processual também não prospera, pois a conduta do Município, embora rejeitada, está inserida no exercício regular do direito de defesa, não havendo dolo processual inequívoco.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação
CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Tese de julgamento
:

1. É tempestivo o recurso interposto por ente federativo no prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC.

2. A Administração Pública não pode se eximir do pagamento por bens efetivamente recebidos sob a alegação de ausência de registro contábil em restos a pagar.

3. A falha administrativa no reconhecimento da despesa não afasta o dever de adimplemento contratual, sob pena de enriquecimento sem causa.

4. A litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo, não configurada por simples resistência processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 183 e 85, §2º; CC/2002, art. 884; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 810;

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20